Tribunal: TJPA
Processo: 0022175-21.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022175-21.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS MISAEL YAMAGA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 241-D
, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DO DELITO DO ART. 241-B, DO ECA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
materialidade
e a
autoria
do crime restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de ID 9856043 – Págs. 04/34, Print do Facebook (ID 9856044 – Págs. 35/45), bem como pela palavra da vítima e das testemunhas.
Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado
;

2. A
nalisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa
;

3.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS MISAEL YAMAGA DO CARMO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à pena de

02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, com o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
art. 241-D
, parágrafo único, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, tendo sido feita a detração, restando a pena em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Narra a peça acusatória, em síntese, que o acusado estaria mantendo contato ‘on-line’ com a vítima, mediante o uso do programa/aplicativo ‘Messenger’, e pela rede social ‘Facebook’, aliciando-a, para que enviasse fotos íntimas, e insistindo para que marcasse um encontro com ele, para fins libidinosos. Além disso, a mãe da vítima informou que o acusado teria marcado um encontro, em 24/09/2019, às 16h, na Av. Marquês de Herval, esquina com a passagem Itamarati, após o que, uma equipe policial compareceu ao local, de forma descaracterizada, momento em que se observou o acusado se aproximando da vítima. Durante o encontro marcado, após conversar com a ofendida, o acusado tentou sair do local com a criança, vindo a ser abordado pelos policiais, que realizaram sua prisão em flagrante.

Em
razões recursais

(ID
9856092 – Págs. 234/236
)
, clama a defesa pela absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas para a condenação.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja reduzida.

Em
contrarrazões
(ID
9856095 – Págs. 240/246
)
, o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, a fim de que a sentença recorrida seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do delito do art. 241-B, parágrafo único, inciso II, do ECA. Pretendida absolvição.

Clama a defesa pela absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas para a condenação.

Sem razão ao esmero defensivo.

O disposto em comento encontra-se assim redigido:

“Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 01 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. (Incluído pela Lei nº 11.829, de 2008)
;”

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste, visto que a
materialidade
e a
autoria
do crime restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de ID 9856043 – Págs. 04/34, Print do Facebook (ID 9856044 – Págs. 35/45), bem como pela palavra da vítima e das testemunhas, respectivamente, que a seguir transcrevo (transcrição da sentença penal, ID 9856084 – Págs. 206/215):

A menor,
A. A. C. D. S
., ouvida por meio de depoimento especial, relatou:
“Que tenho 13 anos. Que no começo ele vendia cordão na minha escola, e eu sempre comprava, aí foi que eu estava num grupo do colégio e tinha várias pessoas lá do colégio. Que nesse grupo, ele conseguiu meu número, aí ele me mandava mensagens, mas eu nunca fui de responder. Que aí foi que a minha mãe viu as mensagens. Que eu fui tipo num carro lá e aí prenderam ele. Que sempre ele me mandava umas mensagens meio absurdas, mensagens que, tipo assim, eu ficava com medo, só que eu nunca contava para ninguém, porque eu sempre tive medo. Que minha família sempre falou assim: ‘não faz as coisas, por que isso, porque aquilo’, e eu tinha medo de minha família falar de eu ser culpada de alguma coisa, então eu não quis falar nada. Que eu lembre é só isso. Que eu não sei o nome dele, só o conheço como ‘Misael’. Que o grupo que tinha várias alunas, grupo de whatsapp. Que nas mensagens ele falava várias coisas, ele falava que estava me esperando em casa, mandava eu ir lá, e se eu não fosse, ele ia ficar com raiva, ia se cortar, várias coisas. Que as fotos que ele pedia eram fotos íntimas. Que não cheguei a mandar. Que ele mandava fotos para mim. Que eram fotos íntimas dele, com o braço cortado. Que ele falava que ele tinha uma namorada que se cortava junto com ele. Que eu não aderi a isso. Questionada se chegou a se encontrar com o réu, respondeu: Só na escola, porque todo dia ele estava lá. Que eu sempre evitava, pedia sempre para uns amigos meus ficarem perto de mim. Que eu tinha medo. Que eu tinha 11 anos. Que eu cheguei a comentar com os colegas, mas não falei totalmente sobre tudo. Que eu falei que estava com medo de ele fazer alguma coisa. Que ele ficava lá frente, sempre de olho onde eu estava, na hora da saída ele ficava lá. Que eu contei quando minha mãe soube, porque o celular, na verdade, era dela. Que usava eu e ela, e ela pegou o celular e viu as mensagens. Que primeiramente ela falou com a minha madrinha, minha irmã, e ela foi na delegacia no dia seguinte. Que no outro dia, ela veio conversar comigo. Que eu contei das mensagens que ele me mandava. Que ela falou que não era para eu me preocupar porque ela iria resolver. Que ele sempre me falava que era para manter tudo em segredo. Que ele falava ‘eu sei onde tu moras, sei teu endereço, tu já sabes, se tu falar alguma coisa’. Que eu ficava assustada para sair. Que até hoje, ainda fico um pouco assustada. Que eu tomo remédios para controlar um pouco essa ansiedade que eu tenho, e passei por um tempo que estava com depressão. Que ainda tomo remédio para ansiedade. Que faço acompanhamento psicológico. Que faço consulta com psiquiatra, mas parou por conta da pandemia. Que hoje estou um pouco melhor, mas sempre com aquele medo lá no fundo, medo de acontecer alguma coisa. Que depois da denúncia, não tive mais contato com ele”. E nada mais declarou, nem lhe foi perguntado.

A testemunha de acusação, Sr.
Carlos Alberto Lima Pires
, compromissado na forma da lei, às perguntas, respondeu:
“Que sou policial civil e condutor da prisão. Que nesse dia, chegou uma senhora na delegacia e queria falar com o delegado, aí entrou para falar com ele e ela contou que tinha pego no telefone da filha dela, que, na época, tinha 11 anos, algumas conversas entre uma pessoa e a filha dela, e nessa conversa, essa pessoa queria que ela trocasse fotos nua com ele. Que ela, nervosa, dizendo para o delegado, primeiramente ela bloqueou, mas depois ela viu que ele foi para outros meios da rede social e continuava assediando, inclusive tinha marcado encontro com essa menor numa rua da Pedreira. Que o delegado levou a vítima até a assistente social, onde ela foi ouvida, e depois montou uma equipe onde eu participei para a gente tentar segurar ele porque ele tinha marcado encontro com ela. Que fomos num carro descaracterizado e colocamos ela num local onde ele tinha marcado, mas ficamos bem perto, porque estávamos num carro peliculado, até mesmo para não acontecer mais nada de grave, e demorou muito, a gente pensava que ele nem iria mais, quando a gente viu que chegou uma pessoa perto dela e rapidinho conversou e iria levando ela para entrar na rua de onde a gente tinha vindo, salvo engano a rua Itamaraty. Que nós descemos do carro e abordamos ele, e levamos para a delegacia. Que o delegado fez o procedimento contra ele. Que ele começou o assédio dele na escola onde ela estudava. Que há um relato da mãe que ela chegou a falar com a porteira da escola porque ele ia lá no horário, não sei se era do recreio, ou da saída, e sempre queria puxar conversa com ela. Que eu não cheguei a ver o teor das conversas. Que o delegado nos colocou como missão fazer a abordagem do acusado, porque ele já tinha conversado, marcado encontro, e a menina, como já o conhecia, nós deixamos ela e ficamos num ponto estratégico, perto. Que sobre o conteúdo das conversas dele, eu não cheguei a ver. Que na abordagem o acusado seguiu normal. Que a gente conduziu e ele não esboçou reação nenhuma, e na delegacia ele disse que iria se reservar ao direito de ficar calado”. E nada mais declarou, nem lhe foi perguntado.

A testemunha de acusação, Sr.
João Quirino Lima da Silva
, compromissado na forma da lei, às perguntas, respondeu:
“Que sou policial Civil. Que participei das diligências. Que nessa data, eu estava em serviço, quando chegou uma senhora, com a filha, na delegacia, e pediu para falar como delegado. Que nós a levamos, e depois saiu o delegado e levou para a assistente social. Que depois o delegado formou uma equipe e pediu que acompanhássemos para que fosse feita uma detenção sobre uma situação que estava ocorrendo. Que saímos num carro particular, e a mãe foi com o delegado e nós ficamos esperando. Que uma certa hora, demorou um pouco, ele chegou de dentro de uma passagem, não me recordo o nome, e a menina estava no canto dessa passagem com a Marquês. Que fizemos o certo e o abordamos e levamos para a delegacia. Que o delegado estava nos acompanhando, e lá ele tomou as providências e fez os procedimentos. Que fizemos um cerco e não tinha como ele correr. Que eu não me recordo do conteúdo das mensagens, porque estávamos às ordens do delegado, e tinha o chefe de operações que foi o primeiro que entrou aqui e nós estávamos lá na sala dele e ele acionou, mas eu não participei. Que não tive acesso ao conteúdo do telefone, pois isso estava entre a mãe, a assistente social e o delegado. Que ele não reagiu. Que fizemos um cerco e não tinha como ele correr. Que não me recordo se ele falou alguma coisa. Que não tenho conhecimento se havia fotos de partes íntimas porque isso estava na sala do delegado”. E nada mais declarou, nem lhe foi perguntado
.

A testemunha de acusação, Sr.
Dário Botelho das Mercês
, compromissado na forma da lei, às perguntas, respondeu:
“Que sou policial civil. Que participei da abordagem. Que eu trabalho no regime de expediente, e nesse dia, o Delegado Dilermando nos chamou, eu, o Pires e o João Quirino, para que nós o acompanhássemos numas diligências, para que tentássemos prender uma pessoa que estava assediando a filha de uma senhora que se encontrava lá com ele. Que saímos da delegacia, num carro descaracterizado, e ficamos ‘campanando’ na esquina da Marquês próximo à Itamaraty. Que a moça ficou lá aguardando porque ele já tinha combinado com ela um horário e ficamos aguardando. Que quando a gente percebeu a chegada dele próximo a ela, nós saímos do veículo, ele tentou correr, mas nós conseguimos imobilizá-lo e conduzimos até a seccional da Pedreira. Que eu sei que toda a conversa dela com ele era através da rede social, e não tenho informações se ela já o conhecia de outro lugar. Que não tive acesso ao teor do diálogo do acusado com a vítima. Que o acusado, na abordagem, ficou nervoso e ficou calado o tempo todo, inclusive no trajeto até a delegacia ele ficou o tempo todo calado. Que eu não acompanhei o depoimento dele. Que todo o tempo quem tomava a frente era a mãe dela. Que o delegado se preocupava muito em preservar a criança. Que não tive acesso à informação se havia fotos íntimas no celular”. E nada mais declarou, nem lhe foi perguntado.

A informante da acusação,
Giselle do Socorro Nunes Raiol
, genitora da vítima, às perguntas, respondeu:
“Que foi assim, ela (vítima) sempre usava o meu celular, e por coincidência, numa noite, eu estava fazendo um trabalho e peguei uma mensagem dele (acusado). Que eu reconheci que era uma mensagem de um rapaz que vendia cordãozinho na frente do colégio dela. Que já o conhecia, nunca imaginei, mas conhecia de vista. Que eu fui escutar todos os áudios, levei à polícia, de manhã cedo. Que compareci diretamente com o delegado Dilermando. Que repassei os áudios que estavam e eu resolvi falar ‘então vamos marcar com ele, aí a gente resolveu fazer uma coisa para encontrar’. Que ela passou uma mensagem para ir diretamente a ele, e ele foi pego em flagrante. Que eles tiraram os prints todos. Que ele mandava vídeos, conversava, e eu fiquei mais preocupada foi na hora que ele pegou marcando com ela num local lá próximo, falando que ela tinha que ir e também mandando ela pegar e tirar a roupa. Que ele disse assim ‘vai lá no banheiro e tire a roupa’. Que ele mandava ela tirar a roupa, para tirar foto. Que dizia ‘tire foto, mande para mim, eu quero que você mande para mim’. Que tudo isso eu repassei de manhã, aí a chamei, ela ficou assustada, não queria me contar. Que perguntei ‘por que tu não queres me contar, ele te ameaçou?’, e ela ficou calada. Que ela começou a chorar e disse ‘mãe, por favor, deixa para lá’, e começou a contar. Que a vítima também já o conhecia de vista. Que ela tinha várias amigas que depois até resolveram sair do colégio. Que foram muitos. Que o acusado vendia uns cordões na frente do colégio. Que ele nunca conversava com ela na minha frente, quando eu ia leva-la, ele nunca conversava. Que o acusado queria primeiro que ela tirasse as fotos, sem roupa. Que ela não chegou a tirar. Que assim que ele foi preso, apareceu na TV, e apareceu outra vítima. Que teve uma que não teve coragem de comparecer. Que minha filha anda traumatizada, ela está fazendo acompanhamento pelo CAPES, toma remédio, medicamento. Que o emocional dela não ficou bom. Que, coincidentemente, ela ia ficar internada ontem, mas como tinha audiência, o médico falou ‘pode levar ela, aí amanhã você comparece aqui’. Que ela está fazendo acompanhamento psiquiátrico, tudo”. E nada mais declarou, nem lhe foi perguntado.

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a
palavra da vítima
e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a
palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos,
são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora
,

confrontando com as teses apresentadas, as quais
padecem de credibilidade
,
uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes dessa natureza, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas,
a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da almejada reforma na dosimetria da pena:

Roga, ademais, a defesa, pela a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja reduzida.

A sentença vergastada, no tocante ao cálculo penalógico, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo, veja-se:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

1ª FASE

Analiso, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal do tipo;

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui antecedentes criminais;

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar, por falta de informações nos autos;

4. Com relação à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar;

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, o acusado quis instigar criança a se exibir sexualmente, o que é normal do tipo, sendo neutra a circunstância;

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro-as como negativas, pois o acusado procurou o número da vítima, em um grupo escolar, e passou a mandar mensagens, por meio de redes sociais, além de tentar abordá-la na escola onde a ofendida estudava;

7. No que concerne às consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, valoro-as como negativas, uma vez que a vítima passou a necessitar de acompanhamento psiquiátrico e da utilização de remédios controlados, em razão do medo e ansiedade que o crime lhe ocasionou;

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”. Dessa forma, considero neutra a circunstância.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, sendo 02 (duas) negativas (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIASMULTA.

2ª FASE

Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes, pelo que, fica fixada a pena intermediária em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS-MULTA;

3ª FASE

Não há causas de diminuição, nem de aumento da pena, pelo que, fixo a pena definitiva em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente ABERTO, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

(...)

DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, do CPP)

O acusado permaneceu preso preventivamente entre os dias 24/09/2019 até o dia 23/10/2019, totalizando 29 dias, restando o cumprimento da pena de 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Assim, vê-se que o magistrado ao decretar a sentença condenatória, o fez de forma escorreita e bem fundamentada, baseado nas declarações da vítima, das testemunhas e demais provas juntadas aos autos.

Outrossim, analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das consequências do crime, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, ou ainda em desproporcionalidade de pena, já que a sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

A fundamentação do Magistrado
a quo,
em relação as circunstâncias do crime, está devidamente justificada, tendo em vista que o acusado para atrair a vítima, utilizou-se das redes sociais, bem como procurou o número da vítima em um grupo escolar, passando assim, a mandar-lhe mensagens, e ainda pela tentativa de abordar a menor em sua escola.

Já a fundamentação a respeito das consequências sofridas pela vítima em razão dos fatos narrados, qual seja, medo e ansiedade, tendo a vítima passado a necessitar de acompanhamento psiquiátrico e utilização de remédios controlados, foi baseada em elementos concretos, os quais são aptos a justificar a exasperação da pena-base, exatamente nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal.

De outra banda, não há se falar, na utilização de elementos inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base, uma vez que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente transborda as elementares do tipo, não havendo ilegalidade na fundamentação da consequência do crime.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Lado outro, é cediço que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Ademais, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois
a reprimenda só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto, pelo que, julgo improvido o pedido.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, e mantenho
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/Pa,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022